Tribunal: STF
Processo: Ext 652
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-13
Data de publicação: 1996-06-13

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO -
   OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA DUPLA TIPICIDADE - CRIMES DE CÁRCERE
   PRIVADO (CP, ART. 148, "CAPUT"), ESTUPRO (CP, ART. 213) E TRÁFICO
   DE ENTORPECENTES (LEI 6.368/76, ART. 12) - CONSUMAÇÃO DA
   PRESCRIÇÃO PENAL RELATIVAMENTE A DOIS DOS DELITOS MOTIVADORES DO
   PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - FATO QUE OBSTA, QUANTO A TAIS DELITOS, O
   DEFERIMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
   PENAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SEJA EM FACE
   DA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA, SEJA À LUZ DO ORDENAMENTO POSITIVO
   BRASILEIRO - OBSERVÂNCIA, EM RELAÇÃO A ESTE CRIME, DO PRINCÍPIO
   DA DUPLA PUNIBILIDADE - OBJEÇÃO SUSCITADA PELO EXTRADITANDO, QUE
   SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DA EXTRADIÇÃO PELO FATO DE INEXISTIR,
   CONTRA ELE, SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -
   EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA - POSSIBILIDADE (LEI Nº 6.815/80, ART. 78,
   II) - EXTRADITANDO QUE AFIRMA POSSUIR RELAÇÕES FAMILIARES COM
   BRASILEIRA E DOMICÍLIO CERTO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSA
   SITUAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO IMPEDEM O DEFERIMENTO DA
   EXTRADIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE AS ACUSAÇÕES FEITAS AO SÚDITO
   ESTRANGEIRO SÃO INCONSISTENTES - ANÁLISE QUE ENVOLVE DISCUSSÃO
   SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA DURANTE PERSECUÇÃO PENAL REALIZADA
   PELO ESTADO REQUERENTE - IMPOSSIBILIDADE - SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA - ATO DELITUOSO PRATICADO TANTO EM
   TERRITÓRIO BRASILEIRO QUANTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO - CONCURSO
   DE JURISDIÇÕES PENAIS - INEXISTÊNCIA DE ATOS DE PERSECUÇÃO
   CRIMINAL POR INICIATIVA DAS AUTORIDADES BRASILEIRAS - PREVALÊNCIA
   DA JURISDIÇÃO ALEMÃ - PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS
   LEGITIMADORES DO PEDIDO EXTRADICIONAL, NO QUE CONCERNE AO CRIME
   DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES  - ACOLHIMENTO PARCIAL DA POSTULAÇÃO
   EXTRADICIONAL UNICAMENTE QUANTO A ESTE CRIME - EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA, EM PARTE.
EXTRADIÇÃO E DUPLA TIPICIDADE.
- O
   postulado da dupla tipicidade - por constituir requisito
   essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe que o
   ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente
   qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado
   requerente, sendo irrelevante, para esse específico efeito, a
   eventual variação terminológica registrada nas leis penais em
   confronto.
- Os fatos ilícitos atribuídos ao extraditando -
   estupro, cárcere privado e tráfico de entorpecentes - constituem,
   em tese, infrações penais, quer à luz da legislação penal do
   Estado requerente, quer em face do que prescreve o ordenamento
   positivo brasileiro (CP, art. 148, "caput", e art. 213 e Lei
   6.368/76, art.  12). Satisfaz-se, desse modo, a exigência legal
   da dupla incriminação ou da dupla tipicidade, inscrita no
   Estatuto do Estrangeiro (art. 77, II).
EXTRADIÇÃO E
   PRINCÍPIO DA DUPLA PUNIBILIDADE.
- Consumada a prescrição
   penal, seja em face da legislação do Estado requerente, seja à
   luz do ordenamento positivo brasileiro, impõe-se o indeferimento
   do pedido extradicional, porque desatendido, em tal hipótese, o
   princípio da dupla punibilidade. Ocorrência, na espécie, de
   prescrição penal referente a dois dos delitos motivadores do
   pedido de extradição (crime de cárcere privado e estupro).
   Impossibilidade de se acolher, quanto a tais crimes, o pedido
   extradicional.
- Inocorrência da prescrição penal quanto ao
   crime de tráfico de entorpecentes, seja em face da legislação
   estrangeira, seja à luz do ordenamento positivo brasileiro.
   Observância, quanto a este delito, do princípio da dupla
   punibilidade.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
   CONTRA O EXTRADITANDO: FATO QUE NÃO OBSTA A ENTREGA
   EXTRADICIONAL. PEDIDO EXTRADICIONAL DE CARÁTER INSTRUTÓRIO (LEI
   Nº 6.815/80, ART. 78, II).
- O sistema extradicional
   brasileiro admite, ao lado da extradição executória (que supõe
   sentença penal condenatória), a figura da extradição de caráter
   instrutório, que pressupõe - para efeito de sua efetivação - a
   mera existência de procedimento persecutório instaurado no
   exterior, desde que exista ordem de prisão emanada de autoridade
   competente do Estado requerente (Lei nº 6.815/80, art. 78, II).
EXISTÊNCIA DE RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE O EXTRADITANDO E
   PESSOA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA: IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSE
   FATO.
- A existência de relações familiares, a comprovação de
   vínculo conjugal ou a convivência "more uxorio" do extraditando
   com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos
   destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais,
   não impedindo, em conseqüência, a efetivação da extradição do
   súdito estrangeiro. Precedentes.
PROCESSO EXTRADICIONAL E
   SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE
   DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO
   REQUERENTE.
- A ação de extradição passiva não confere, ao
   Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de indagação sobre o
   mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o
   contexto probatório em que a postulação extradicional se
   apóia.
- O sistema de contenciosidade limitada, que
   caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito
   positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória
   pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior,
   justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o
   Supremo Tribunal Federal.
Revelar-se-á excepcionalmente
   possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal,
   de aspectos materiais concernentes à própria substância da
   imputação penal, sempre que tal exame se mostrar indispensável à
   solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição
   penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c)
   à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído
   ao extraditando quanto das razões que levaram o Estado
   estrangeiro a requerer a extradição de determinada pessoa ao
   Governo brasileiro. Inocorrência, na espécie, de quaisquer dessas
   hipóteses.
CONCURSO DE JURISDIÇÃO E INEXISTÊNCIA, NO BRASIL,
   DE PROCEDIMENTO PENAL-PERSECUTÓRIO CONTRA O EXTRADITANDO:
   POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL.
- O
   envio, para território estrangeiro, de cocaína ou de substâncias
   entorpecentes adquiridas no Brasil, legitima o deferimento da
   extradição, desde que as autoridades brasileiras tenham deixado
   de adotar, em nosso País, contra o extraditando, as pertinentes
   medidas de persecução penal.
- Mesmo em ocorrendo concurso de
   jurisdições penais entre o Brasil e o Estado  requerente,
   torna-se lícito deferir a extradição naquelas hipóteses em que o
   fato delituoso, ainda que pertencendo, cumulativamente, ao
   domínio das leis brasileiras, não haja originado procedimento
   penal-persecutório, contra o extraditando, perante órgãos
   competentes do Estado brasileiro. Precedentes.